Tribunal: TJES
Processo: 5005443-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005443-13.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BUAIZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL NEGADO SEGUIMENTO. TEMA 1.076 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Especial fundamentado no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em conformidade com o Tema 1.076, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, referente à fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em fase de liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ao caso o Tema 1.076, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação equitativa de honorários quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico for elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão objurgado aplicou corretamente o Tema 1.076, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que, quando o proveito econômico é elevado, não cabe a fixação equitativa de honorários, devendo ser observado o percentual estabelecido no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe a fixação equitativa de honorários advocatícios quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda for elevado, devendo-se aplicar o percentual previsto no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil/2015, artigos 85, §§1º, 2º e 8º; 1.021; 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.850.512/SP (Tema 1.076); STF, Súmula 284; STJ, AREsp nº 2.379.819/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 17.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

VOTO

BUAIZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8987563, ratificado no id. 13746886), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 10501329), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO
ajuizada contra
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
manejado pela ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).

Irresignada, a Recorrente sustenta a não incidência do
Tema 1.076, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, sob o argumento de ausência de jurisprudência consolidada acerca da matéria, diante da sua afetação pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no Tema 1.255.

O
Agravo Interno
é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A
Decisão
agravada assim está lançada nos autos,
in verbis
:

“
DECISÃO

BUAIZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8987563), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8534403), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO
ajuizada contra
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
manejado pela ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).

Irresignada, a Recorrente sustenta a não incidência do Tema 1.076, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob os argumentos seguintes: I - a apreciação conjunta dos §§1º e 8º do artigo 85, do Código de Processo Civil acabou por deixar sem enfrentamento a tese de descabimento dos honorários advocatícios no presente procedimento de liquidação de sentença; II - ausência de jurisprudência consolidada acerca da matéria, diante da sua afetação pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no Tema 1.255.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (id. 9470824).

Como cediço, o
Agravo Interno
traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral ou dos Recursos Repetitivos.

O
Apelo Nobre
teve o seguimento negado, bem como foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
DECISÃO

BUAIZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 5488153), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 4297691), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que conferiu provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de modificar a
DECISÃO
prolatada nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO
,
“para reformar em parte a decisão recorrida, condenando a agravada ao pagamento de honorários de advogado no percentual de 10% do proveito econômico obtido pela agravante na fase de liquidação por arbitramento, sem prejuízo dos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento”
.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO

1. Se a liquidação por arbitramento se desenvolve sem litigiosidade, não é cabível a fixação de honorários de advogado por ocasião de seu encerramento.

2. A produção de prova pericial é inerente à liquidação por arbitramento e, por essa razão, sua realização, por si só, não representa a existência de litígio que justifica a condenação da parte ao pagamento de honorários de advogado.

3. E porque o procedimento de produção de prova pericial contempla a possibilidade da parte nomear assistente técnico e se manifestar sobre o laudo pericial, a prática de tais atos processuais também não se qualifica como a litigiosidade exigida para tornar cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado na liquidação por arbitramento.

4. Por consequência lógica, não se qualifica como litigiosa a liquidação por arbitramento em que as partes participam da produção da prova pericial, apresentando quesitos, nomeando seus assistentes técnicos e apresentando suas manifestações ao laudo pericial, em caráter cooperativo.

5. É litigioso o procedimento de liquidação por arbitramento se a parte manifesta seu inconformismo com os critérios de quantificação da dívida, utilizados pelo perito, postula a elaboração de novo laudo e, ao final, requer a adoção das conclusões de seu assistente técnico em detrimento daquelas contidas no laudo pericial.

6. Sendo litigiosa a fase de liquidação por arbitramento, a parte vencida deve pagar honorários de advogado fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária.

7. Agravo de instrumento provido.

(
TJES
, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5005443-13.2021.8.08.0000, Relator(a) Desembargador(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/02/2023)

Com efeito, opostos Embargos de Declaração, foram eles desprovidos (id. 5158673).

Irresignada, a Recorrente aduz violação aos artigos 85, §§1º e 8º, e 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 884, do Código Civil, sob os argumentos seguintes: I - omissão do Acórdão acerca de questão suscitada nos Embargos de Declaração; II - fixação equitativa dos honorários advocatícios, diante da exorbitância dos valores arbitrados, a ensejar o enriquecimento indevido do Recorrido.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 6267637).

Na espécie, com relação ao artigo 85, §1º e 8º, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 884, do Código Civil, o Órgão Fracionário justificou a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico mediante os seguintes fundamentos, in litteris (id. 2451731):

[...] Esclareça-se que embora não exista no Código de Processo Civil a previsão de condenação ao pagamento de honorários de advogado na fase de liquidação por arbitramento, tal possibilidade não está excluída.

O § 1º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não apresenta rol taxativo das hipóteses em que será cabível a condenação dos honorários de advogado. Assim, também na fase de liquidação por arbitramento “litigiosa” serão devidos os honorários de advogado, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, nos julgamentos dos Recursos Especiais nº 1.906.618, nº 1.850.512, nº 1.877.883 e nº 1.906.623, submetidos ao regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”

Conquanto o proveito econômico obtido pela agravante seja de elevado valor, não é possível fixar os honorários de advogado mediante apreciação equitativa.

Observados os limites e critérios definidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, verifica-se que não há fundamentos para quantificar os honorários de advogado além do patamar mínimo, porque os advogados do agravante atuaram com o grau de zelo esperado, o local da prestação de serviço não representa dificuldade para sua atuação, a controvérsia (liquidação) não é complexa e, embora tenha sido longo o período de tramitação da liquidação por arbitramento, foram poucos os atos processuais praticados nessa fase.

Sendo assim, os honorários de advogado devem ser fixados no percentual de dez por cento sobre o proveito econômico obtido pela agravante.

Esclareça-se que o proveito econômico obtido é a diferença entre a quantia que, após a realização da perícia, a agravada apontou como sendo a dívida da agravante e o valor definido como devido na decisão recorrida.

Assim, porque a agravada, após a prova pericial, quantificou o seu crédito e os honorários de advogado devidos pela agravante em valor total equivalente a R$ 4.596.902,21 (quatro milhões, quinhentos e noventa e seis mil, novecentos e dois reais e vinte e um centavos), e porque o valor total devido pela agravante foi definido como sendo de R$ 1.410.270,21 (um milhão, quatrocentos e dez mil, duzentos e setenta reais e vinte e um centavos), o proveito econômico obtido, que deve servir de referência para o cálculo dos honorários de advogado devidos pela agravada, corresponde a R$ 3.186.632,00 (três milhões, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e dois reais).

Esclareça-se que havendo alteração do valor devido pela agravante em razão do julgamento do agravo de instrumento nº 5007005-57.2021.8.08.0000, o valor correspondente ao proveito econômico por ela obtido deverá sofrer o correspondente ajuste.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar em parte a decisão recorrida, condenando a agravada ao pagamento de honorários de advogado no percentual de 10% do proveito econômico obtido pela agravante na fase de liquidação por arbitramento, sem prejuízo dos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento. [...]

Nesse contexto, o Acórdão objurgado adotou entendimento consentâneo com a tese repetitiva firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076)
,
verbo ad verbum
:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...]

24.
Teses jurídicas firmadas
: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...].

(
STJ
, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Além disso, no tocante ao artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, o Apelo Nobre padece de manifesta deficiência de fundamentação, na medida em que tal dispositivo possui comando normativo dissociado da tese de omissão do Acórdão suscitada pela Recorrente, até porque está relacionado à correção de erro material,
verbatim
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

[...]

III - corrigir erro material.

Dessa forma, incide, por analogia, a Súmula nº 284, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe ser
“Inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”
.

Nesse sentido:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO CONSÓRCIO SHOPPING METRÔ ITAQUERA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

5.
Configura deficiência na argumentação recursal, a impedir a exata compreensão da controvérsia, o desenvolvimento de temática ou de argumentos dissociados dos fundamentos aplicados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF
. [...]

(
STJ
, AREsp n. 2.379.819/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023)

Isto posto, no tocante ao artigo 85, §§1º e 8º, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 884, do Código Civil, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso; no que diz respeito ao artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do mesmo Codex, inadmito-o.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Com efeito, compete ao prolator da Decisão reconsiderá-la ou submeter o Recurso a julgamento perante o Órgão competente, no caso, o
Egrégio Tribunal Pleno
, nos termos do artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto,
em juízo de retratação
, passo a proferir a seguinte Decisão.

BUAIZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 5488153), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 4297691), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que conferiu provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de modificar a
DECISÃO
prolatada nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO
,
“para reformar em parte a decisão recorrida, condenando a agravada ao pagamento de honorários de advogado no percentual de 10% do proveito econômico obtido pela agravante na fase de liquidação por arbitramento, sem prejuízo dos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento”
.

O referido Acórdão está assim ementado,
in litteris
:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO

1. Se a liquidação por arbitramento se desenvolve sem litigiosidade, não é cabível a fixação de honorários de advogado por ocasião de seu encerramento.

2. A produção de prova pericial é inerente à liquidação por arbitramento e, por essa razão, sua realização, por si só, não representa a existência de litígio que justifica a condenação da parte ao pagamento de honorários de advogado.

3. E porque o procedimento de produção de prova pericial contempla a possibilidade da parte nomear assistente técnico e se manifestar sobre o laudo pericial, a prática de tais atos processuais também não se qualifica como a litigiosidade exigida para tornar cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado na liquidação por arbitramento.

4. Por consequência lógica, não se qualifica como litigiosa a liquidação por arbitramento em que as partes participam da produção da prova pericial, apresentando quesitos, nomeando seus assistentes técnicos e apresentando suas manifestações ao laudo pericial, em caráter cooperativo.

5. É litigioso o procedimento de liquidação por arbitramento se a parte manifesta seu inconformismo com os critérios de quantificação da dívida, utilizados pelo perito, postula a elaboração de novo laudo e, ao final, requer a adoção das conclusões de seu assistente técnico em detrimento daquelas contidas no laudo pericial.

6. Sendo litigiosa a fase de liquidação por arbitramento, a parte vencida deve pagar honorários de advogado fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária.

7. Agravo de instrumento provido.

(
TJES
, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5005443-13.2021.8.08.0000, Relator(a) Desembargador(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/02/2023)

Com efeito, opostos
Embargos de Declaração
, foram eles desprovidos (id. 5158673).

Irresignada, a Recorrente aduz violação aos
artigos 85, §§1º e 8º, e 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil
, bem como ao
artigo 884, do Código Civil
, sob os argumentos seguintes: I - omissão do Acórdão acerca de questão suscitada nos Embargos de Declaração; II - descabimento da verba honorária no procedimento de liquidação de sentença; III - fixação equitativa dos honorários advocatícios, diante da exorbitância dos valores arbitrados, a ensejar o enriquecimento indevido do Recorrido.

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 6058215).

Na espécie, com relação ao
artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil
, bem como ao
artigo 884, do Código Civil
, o Órgão Fracionário justificou a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico mediante os seguintes fundamentos,
verbum ad verbo
(id. 2451731):

[...] Esclareça-se que embora não exista no Código de Processo Civil a previsão de condenação ao pagamento de honorários de advogado na fase de liquidação por arbitramento, tal possibilidade não está excluída.

O § 1º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não apresenta rol taxativo das hipóteses em que será cabível a condenação dos honorários de advogado. Assim, também na fase de liquidação por arbitramento “litigiosa” serão devidos os honorários de advogado, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, nos julgamentos dos Recursos Especiais nº 1.906.618, nº 1.850.512, nº 1.877.883 e nº 1.906.623, submetidos ao regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”

Conquanto o proveito econômico obtido pela agravante seja de elevado valor, não é possível fixar os honorários de advogado mediante apreciação equitativa.

Observados os limites e critérios definidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, verifica-se que não há fundamentos para quantificar os honorários de advogado além do patamar mínimo, porque os advogados do agravante atuaram com o grau de zelo esperado, o local da prestação de serviço não representa dificuldade para sua atuação, a controvérsia (liquidação) não é complexa e, embora tenha sido longo o período de tramitação da liquidação por arbitramento, foram poucos os atos processuais praticados nessa fase.

Sendo assim, os honorários de advogado devem ser fixados no percentual de dez por cento sobre o proveito econômico obtido pela agravante.

Esclareça-se que o proveito econômico obtido é a diferença entre a quantia que, após a realização da perícia, a agravada apontou como sendo a dívida da agravante e o valor definido como devido na decisão recorrida.

Assim, porque a agravada, após a prova pericial, quantificou o seu crédito e os honorários de advogado devidos pela agravante em valor total equivalente a R$ 4.596.902,21 (quatro milhões, quinhentos e noventa e seis mil, novecentos e dois reais e vinte e um centavos), e porque o valor total devido pela agravante foi definido como sendo de R$ 1.410.270,21 (um milhão, quatrocentos e dez mil, duzentos e setenta reais e vinte e um centavos), o proveito econômico obtido, que deve servir de referência para o cálculo dos honorários de advogado devidos pela agravada, corresponde a R$ 3.186.632,00 (três milhões, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e dois reais).

Esclareça-se que havendo alteração do valor devido pela agravante em razão do julgamento do agravo de instrumento nº 5007005-57.2021.8.08.0000, o valor correspondente ao proveito econômico por ela obtido deverá sofrer o correspondente ajuste.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar em parte a decisão recorrida, condenando a agravada ao pagamento de honorários de advogado no percentual de 10% do proveito econômico obtido pela agravante na fase de liquidação por arbitramento, sem prejuízo dos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento. [...]

Nesse contexto, o Acórdão objurgado adotou entendimento consentâneo com a tese repetitiva firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076)
,
verbatim
:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...]

24.
Teses jurídicas firmadas
: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...].

(
STJ
, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Cumpre registrar, por oportuno e relevante, que a matéria afetada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
Tema 1.255
se restringe aos honorários advocatícios fixados contra a Fazenda Pública, o que não é a hipótese
sub examine
.

A Propósito, para justificar essa assertiva, destaca-se a parte dispositiva da
Questão de Ordem
julgada no
RE 1.412.069 RG/PR (Tema 1.255)
, referente à
“Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
,
in verbis
:

“
Decisão
: O Tribunal, por unanimidade, resolveu a questão de ordem no sentido de esclarecer que
o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública
, nos termos do voto do Relator, Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 28.2.2025 a 11.3.2025.”

Portanto, sob esse prisma, não há razão para modificação da Decisão impugnada.

Além disso, no tocante ao
artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil
, o
Apelo Nobre
padece de manifesta deficiência de fundamentação, na medida em que tal dispositivo possui comando normativo dissociado da tese de omissão do Acórdão suscitada pela Recorrente, até porque está relacionado à correção de erro material,
in litteris
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

[...]

III -
corrigir erro material.

Desta forma, incide, por analogia, a
Súmula nº 284, do Egrégio Supremo Tribunal Federal
, a qual dispõe ser
“Inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”
.

Nesse sentido:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO CONSÓRCIO SHOPPING METRÔ ITAQUERA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

5.
Configura deficiência na argumentação recursal, a impedir a exata compreensão da controvérsia, o desenvolvimento de temática ou de argumentos dissociados dos fundamentos aplicados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF
. [...]

(
STJ
, AREsp n. 2.379.819/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023)

Por derradeiro, no que diz respeito ao
artigo 85, §1º, do Código de Processo Civil
, em que se alega o descabimento da verba honorária no procedimento de liquidação de sentença, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Fracionário justificou que
“Sendo litigiosa a fase de liquidação por arbitramento, a parte vencida deve pagar honorários de advogado fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária”
.

Nesse cenário, o
Apelo Nobre
não comporta admissibilidade, haja vista que
a solução adotada encontra-se harmonizada à jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbum ad verbo
:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE COMPROVADA. MAJORAÇÃO DA VERBA ESTABELECIDA NA SENTENÇA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, é cabível a condenação em honorários advocatícios em liquidação de sentença apenas em casos excepcionais quando configurada uma litigiosidade entre as partes
. Precedentes.

2. A fixação dos honorários sucumbenciais da fase de liquidação deve se restringir à majoração dos honorários fixados na fase de conhecimento, porquanto a liquidação objetiva apenas completar o título executivo judicial e torná-lo líquido.

Agravo interno improvido.

(
STJ
, AgInt no REsp n. 2.039.909/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Por conseguinte, na hipótese
sub examen
, incide a
Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”
, cujo teor
“é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional”
(
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.304.431/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, promovo Juízo de Retratação em relação à Decisão Monocrática de id. 8534403, tornando-a sem efeito, para, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negar seguimento ao recurso quanto ao artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil e ao artigo 884, do Código Civil, bem como, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmiti-lo, no tocante aos artigos 85, §1º e 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, julgando, outrossim, prejudicado o Agravo Interno.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que o
Órgão Fracionário entendeu que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
.

Além disso, consoante afirmado,
a conclusão adotada se mostrou em consonância com o precedente vinculante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça Federal
no Tema repetitivo 1.076, dispondo que
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Por derradeiro, como também foi dito, não se sustenta a tese da Agravante, no sentido de que a jurisprudência sobre a matéria não estaria consolidada, diante da sua afetação pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
Tema 1.255
, haja vista que
este precedente vinculante se restringe aos honorários advocatícios fixados contra a Fazenda Pública
, o que não é a hipótese
sub examine
.

A propósito, confira-se o Acórdão exarado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento da
Questão de Ordem no Recurso Extraordinário nº 1.412.069 RG/PR
,
in litteris
:

Ementa
: Direito Constitucional e Processual Civil.
Questão de Ordem no Recurso Extraordinário. Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral. Controvérsia sobre a fixação de honorários por equidade. Amplitude da cognição. Causas em que sucumbente é a Fazenda Pública.
I. Caso em exame 1. Questão de ordem apresentada para delimitação da temática em análise, visando afastar dúvidas apresentadas pela comunidade jurídica e garantir melhor andamento do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual a amplitude da cognição do presente tema do ementário da repercussão geral, se restrito a causas em que a Fazenda Pública for parte, ou se abarcaria qualquer causa em que haja condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, independentemente das partes envolvidas. III. Razões de decidir 3. A atual descrição literal do tema de repercussão geral não apresenta qualquer continência do Tema RG nº 1.255 a hipóteses nas quais o juízo de equidade seria ou não exercido no arbitramento de honorários em favor ou contra a Fazenda Pública. 4. Não obstante, as demandas que envolvem a participação da Fazenda Pública ostentam particularidades que não se estendem às causas que versam interesse preponderantemente privados. 5. Congregar as duas discussões, neste momento, poderia obnubilar o debate, sendo mais técnico que sejam decididas em momentos diversos. IV. Dispositivo 6.
Questão suscitada e, desde logo, solvida, para esclarecer que o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º; RISTF, art. 21, inc. III. Jurisprudência relevante citada: ACO nº 637-ED/ES, j. 08/02/2021, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

(
STF,
RE 1412069 QO, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2025 PUBLIC 07-04-2025)

Portanto, ao se pronunciar pela impossibilidade da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

(GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para negar provimento ao recurso de
agravo interno
.

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Ordinária do dia 25/09/2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.